Tribunal: TJMT
Processo: 1026870-48.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026870-48.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), GUILHERME RODRIGUES PLACIDO - CPF: 061.274.991-60 (PACIENTE), IVAN CARLOS DONASSAN - CPF: 064.615.451-66 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), IVAN CARLOS DONASSAN - CPF: 064.615.451-66 (IMPETRANTE), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), J. F. C. D. V. S. (VÍTIMA), CICERO FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), FERNANDO DAMASCENO CHAVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MENOR DE 21 ANOS. POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA.

I.
Caso em exame
:
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de
roubo majorado e corrupção de menores
, questionando a legalidade e adequação da custódia cautelar.

II.
Questão em discussão
: A controvérsia
consiste em verificar
:
(i)
a

existência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva
baseada unicamente na gravidade abstrata do delito
, sem indicação de fatos concretos que justifiquem a medida;
(
ii
)
a

ausência de provas
de que o paciente integre uma organização criminosa, o que enfraquece o fundamento da prisão;
(
iii
)
se
as
condições pessoais favoráveis
do paciente – como
primariedade, menoridade relativa, residência fixa e emprego formal
–
,
justificam a substituição da prisão por
medidas cautelares alternativas
.

III.
Razões de decidir
:

1
.
C
arece de fundamentação idônea
a
decisão que decret
a
a prisão preventiva limit
ando-se
à
gravidade abstrata
dos crimes imputados, sem demonstrar
elementos concretos e individualizados
que evi
denciem risco à ordem pública.

2
.
Inexistindo
provas
de que o paciente pertença a uma organização criminosa, não
se tem por
suficiente a
mera suposição
para
fins de
j
ustificar a prisão preventiva.

3
. As
condições pessoais favoráveis
do paciente –
primariedade, menor de 21 anos, residência fixa e vínculo empregatício formal
–
,
demonstram a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, até porque, e
m sede de
medidas cautelares
, a jurisprudência orienta que se deve preferir aquelas
menos gravosas
à liberdade, nos termos do art. 319
,
do CPP.

IV.
Dispositivo e tese
:
Ordem concedida
para substituir a prisão preventiva por
medidas cautelares alternativas
.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva, fundamentada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na alegação de suposta participação em organização criminosa, sem provas concretas, deve ser substituída por medidas cautelares diversas, especialmente quando presentes condições pessoais favoráveis e tratando-se de agente menor de 21 anos
”.

Dispositivos legais citados:
CPP,
arts
.
282, § 6º, 310, 312, 313, I
e 319; CP, art. 157, § 2º-A, I; Lei 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante:

STF
, RHC 167740/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 20.10.2020, DJE 02.12.2020; STJ, HC 712.781/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 5ª Turma, j. 13.04.2022, DJE 22.04.2022;
TJMT
, N.U 1013848-
30.2018.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 13.02.2019, DJE 19.02.2019; TJMT, N.U 1008117-77.2023.8.11.0000, Rel. Gilberto
Giraldelli
, Câmaras Isoladas Criminais, 3ª Câmara Criminal, j. 17.05.2023, DJE 23.05.2023; N.U 1004662-70.2024.8.11.0000, Rel. Luiz Ferreira da Silva, Câmaras Isoladas Criminais, 3ª Câmara Criminal, j. 10.04.2024, DJE 11.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com
pedido de liminar, impetrado por

Ivan Carlos
Donassan

e
Ismaili
d
e Oliveira
Donassan

em favor de
GUILHERME RODRIGUES PLACIDO
, apontando como
autoridade coatora o Juízo da 3
ª Vara Criminal da Comarca de
Colí
der (MT)
,
que
nos autos do Processo n.

1001934-29.2024.8.11.0009
,
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 (ECA).

O impetrante informa
que o paciente foi preso em flagrante no dia 31 de agosto de 2024 e a audiência de custódia foi realizada apenas no dia 02 de setembro de 2024, ou seja, após mais de 40 horas de sua prisão, em contrariedade ao disposto no artigo 310, do Código de Processo Penal, que prevê a realização da audiência de custódia no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

Sustenta
que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação adequada, pois estaria baseado na gravidade abstrata do delito,
sem que houvesse demonstração de circunstâncias concretas que justificassem a manutenção da prisão cautelar.

Alega, por fim
,
que o paciente é primário,
é menor de 21 anos,
possui residência fixa, emprego formal e não registra antecedentes criminais, o que indica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativ
as, conforme prevê o artigo 319,
do CPP. Alega que a negativa ao pedido de revogação da prisão preventiva, fundamentada exclusivamente na potencialidade lesiva do delito, é insuficiente para justificar sua continuidade.

Com tais argumentos requer

a concessão de liminar para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade, sob a alegação de que a prisão preventiva é ilegal, tanto pela tardança na realização da audiência de custódia, quanto pela ausência de fundamentos concretos que sustentem a necessidade de sua manutenção. Defendem, por fim, que a imposição de medidas cautelares diversas seria suficiente e adequada ao caso.

Liminar
in
deferida (Id.
241574179
)
.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
242260169
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em pa
recer da lavra do d. Procurador

Domingos Sávio d
e Barros Arruda, opinou pela denegação da ordem
(Id.
247456188
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
homologou o flagrante e o c
onverteu em prisão preventiva do
paciente, pela prática do
s
crime
s
de
roubo majorado e corrupção de menores
(
artigos 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, bem como nas penas do artigo
244-B, da Lei n. 8.069/90
) com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312, do Código de Processo Penal, em decisão assim fundamentada:

(...) DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Da leitura do auto prisional, verifica-se o estado de flagrância do autuado GUILHERME RODRIGUES PLÁCIDO, visto que que foi perseguido e encontrado logo após com bens, objetos
e também
pessoa que fez presumir ser autor da infração (art. 302, III, CPP), sendo, desta forma, legal a prisão e a detenção. Ainda, o flagrante encontra-se em ordem, foi respeitado o procedimento (art. 304 do CPP) e entregue a autuada a respectiva nota de culpa (art. 306, §2º, do CPP), não se vislumbrando nulidades que possam ensejar o relaxamento da prisão (art. 310, inciso I, do CPP). Com relação ao procedimento,
a Defesa pleiteou pelo relaxamento da prisão diante do excesso de prazo para a realização da audiência de custódia.
É bem verdade que o artigo 310 do Código de Processo Penal prescreve a realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas após a prisão.
Contudo, entendo que, no caso em apreço, esse prazo pode ser objeto de flexibilização, em consonância com o posicionamento do STF ao apreciar a constitucionalidade e a implementação dos juízes de garantias (ADI 6.299/DF). O STF deliberou que, em situações específicas,
o prazo de 24 horas poderia ser ampliado, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.

Neste contexto, cumpre observar que há o devido respeito à apresentação imediata do autuado após sua prisão, especialmente considerando a designação da audiência de custódia em menos de 24 horas após a distribuição do auto de prisão em flagrante.
Ademais, a estrita observância do prazo de 24 horas, isoladamente, não atende ao princípio da razoável duração do processo. Tal princípio não implica necessariamente em celeridade exacerbada, mas sim em uma condução processual que se adeque às peculiaridades do caso, de modo a alcançar um resultado condizente com a complexidade da demanda.
O simples decurso do prazo de 24 horas não enseja, automaticamente, o relaxamento da prisão em flagrante, considerando as circunstâncias aqui expostas e o posicionamento jurisprudencial consolidado pelo STF. Assim, rejeito a arguição da Defesa e, por conseguinte,
homologo a prisão em flagrante.

DA SITUAÇÃO PRISIONAL

Em atenção ao pedido do Ministério Público neste momento, passo, então, a analisar a viabilidade de decretação da segregação cautelar dos autuados, conforme preconiza o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Para a decretação da prisão preventiva é necessária a demonstração efetiva de seus pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria), aliados à presença de um dos requisitos enumerados que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de aplicação da lei penal. Além dos requisitos acima enumerados, foram fixadas outras condições obrigatórias para a decretação da prisão preventiva, sendo elas: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso em sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; e, d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Imperativo salientar que, a decretação da prisão preventiva, ante o seu caráter subsidiário, apenas se dará nas hipóteses em que não for cabível a aplicação, isolada ou cumulativa, das medidas cautelares enumeradas no artigo 319 do Código de Processo Penal. A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez,
deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.
No caso em análise, verifica-se que o autuado foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 244-B do ECA, que prevê pena de 1 a 4 anos de reclusão; e no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, que estabelece pena de 4 a 10 anos de reclusão, além de multa, com aumento de pena de 2/3. Preenchido, portanto, o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Nesse ponto, é importante consignar que a configuração ou não das causas de aumento de pena, bem como a caracterização dos delitos, são questões que demandam investigação e instrução probatória, não devendo ser analisada neste momento, exceto se houver evidência clara e incontestável de sua não configuração. Com base nos elementos constantes dos autos, constata-se a existência de indícios que corroboram a configuração dos delitos conforme tipificados pela autoridade policial. A materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado estão demonstrados conforme o auto de prisão em flagrante delito (id. 167585696), auto de apreensão em flagrante de ato infracional (id. 167585697), boletim de ocorrência n. 2024.262550 (id. 167585698 - Pág. 4/7), termos de declarações dos policiais que atenderam a ocorrência (id. 167585698 - Pág. 16/21), termo de apreensão n. 2024.16.411696 (id. 167585698 - Pág. 22), termo de declaração das vítimas (ids. 167585698 - Pág. 23/24 e 167585698 - Pág. 30/31), termo de reconhecimento de objeto (id. 167585698 - Pág. 25), termo de reconhecimento de pessoa (id. 167585698 - Pág. 27/29) e interrogatório (id. 167585706).
Presentes os pressupostos e requisitos, resta a aferição da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva
e que se consubstanciam na sua necessidade em função da garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.
A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso os autuados não permaneçam segregados, possuindo o intuito de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Consta dos autos, em síntese, que o custodiado, juntamente com o adolescente, dirigiu-se a um lava-jato na cidade de Colíder e, mediante o emprego de uma arma de fogo
ou de um simulacro, cuja natureza deve ser devidamente apurada na investigação,
subtraíram um veículo específico que se encontrava no local.
Consta também que, segundo o depoimento do proprietário do Lava Jato, embora existissem bens de maior valor no estabelecimento, os envolvidos
optaram por subtrair um veículo em particular,
essa escolha sugere a possibilidade de que a ação tenha sido empreendida por ordem de uma terceira pessoa ou em obediência a instruções de uma organização criminosa da qual o custodiado, ou o adolescente, possam integrar ou manter algum tipo de vinculação
. Ademais, o veículo teria sido destinado a um local específico para posterior recolhimento.
Ressalte-se ainda que uma moto foi deixada no local, com as placas cobertas, evidenciando, assim, um modus operandi previamente planejado e reforçando a hipótese de que a conduta perpetrada foi premeditada.
Essas circunstâncias agravam o perigo iminente associado à liberdade do autuado, comprometendo a ordem pública e a segurança da sociedade. O fato de ter recentemente completado 18 anos e de ter se envolvido em uma conduta delitiva junto a um adolescente, sem fazer distinção sobre quem induziu quem à prática do ato, é relevante.
A conduta delitiva envolveu o uso de grave ameaça, com uma arma de fogo ou um simulacro, para subtrair um bem de considerável valor, qual seja, um veículo. Não há, neste momento, qualquer indicativo de que a manutenção do custodiado em liberdade não resultará na prática de novos delitos
, seja com o adolescente ou com outros indivíduos. A ausência de garantias de que não voltará a cometer crimes semelhantes reforça a necessidade da prisão preventiva.
Assim, mesmo sendo primário, a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a ordem pública, bem como a integridade física e psicológica das pessoas ameaçadas
. Todos esses elementos evidenciam o risco inerente à manutenção da liberdade do autuado. A presunção de inocência deve, portanto, ceder lugar à necessidade de prisão preventiva, para garantir a ordem pública. No mais, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal seriam suficientes para evitar a prática de novos crimes como os aqui relatados ou interferência na produção da prova oral, nem mesmo a monitoração eletrônica. Dentre as medidas cautelares previstas na norma em comento, destinam-se especificamente a evitar a reiteração aquelas enumeradas nos incisos II (proibição de acesso a lugares), III (proibição de contato com pessoa determinada), VI (suspensão do exercício de função ou atividade) e VII (internação provisória). Os incisos II e III não são aplicáveis, pois nem todos os crimes se relacionam a lugares ou pessoas específicas. Os incisos VI e VII não tem aplicação porque o autuado não exerce qualquer função ou atividade laboral vinculada a algum órgão público e porque não há indícios de que ele seja inimputável ou
semi-imputável
. Ainda, quanto à monitoração eletrônica (inciso VII), ressalte-se que não seria medida suficiente para evitar novos crimes, já que apenas demonstraria a precisa localização do autuado, sem impedir que ele praticasse novas condutas. Acresce dizer, também, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das
medidas cautelares.
É importante destacar que, embora o custodiado possua residência fixa e emprego estável, essas condições não foram suficientes para impedir a prática do ato delituoso em questão. Portanto, não há garantias de que tais condições seriam adequadas para assegurar que ele não cometesse novos delitos no futuro.
Além disso, a discussão sobre a ressocialização e a proporcionalidade entre a pena e a prisão preventiva é prematura neste momento. Não há ainda qualquer indicativo sobre as causas de aumento de pena ou sobre a eventual impossibilidade de que os delitos sejam objeto de futura persecução penal. Importa ressaltar que a prisão preventiva não tem como finalidade a ressocialização, que é um objetivo da pena aplicada após condenação. Deste modo, não resta alternativa senão a decretação da prisão preventiva do autuado, com vista a garantir a ordem
pública. (Id. 240958181 - p. 125- 135
) (grifos meus).

De início
, cabe ressaltar que n
ão obstante a audiência de custódia tenha sido realizada fora do prazo legal, isso acarretaria o relaxamento da prisão administrativa, não permanecendo o paciente preso em razão disso, mas sim
em decorrência
da prisão preventiva judicialmente decretada, portanto, para efeitos práticos, eventual constrangimento ilegal que o paciente estaria sofrendo não diz respeito à legalidade da prisão em flagrante delito e sobre ela não faz sentido aprofundada análise neste momento, pois superada esta fase com o decreto da prisão preventiva.

Neste sentido entende este e. Sodalício:

HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1.NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 2. ALEGADA INEXISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DO PACIENTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS. PRISÃO SOB OUTRO TÍTULO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE. POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA. 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 6. PLEITO DE SUSPENSÃO DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TODOS OS DADOS EXTRAÍDOS DOS APARELHOS CELULARES QUE FORAM APREENDIDOS COM O PACIENTE. INVIABILIDADE. MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. 7. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.
2. Eventuais ilegalidades da prisão em flagrante ficam superadas com sua conversão em preventiva, dado que, por esta, o paciente fica custodiado sob outros motivos, sendo irrelevante então a situação anterior, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente, consubstanciada no seu suposto envolvimento do paciente com organização criminosa, circunstância, essa, que revela a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.4. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).6. O habeas corpus deve ser empregado de forma racionalizada, sendo admitido apenas nas hipóteses em que o direito de ir e vir do cidadão seja efetivamente lesado ou concretamente ameaçado em decorrência do ato apontado como coator, que supostamente configuraria ilegalidade ou abuso de poder, de modo que, o pleito de suspensão da quebra de sigilo telefônico e todos os dados extraídos dos aparelhos celulares que foram apreendidos com o paciente deve ser analisado por mandado de segurança criminal, além disso, o impetrante sequer trouxe para estes autos a decisão que teria deferido a referida quebra telemática.7. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.(N.U 1004662-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/
2024
,
Publicado
no DJE
11/04/
2024
). (grifos meus).

Portanto, a mera realização tardia da audiência de custódia, por si só, não enseja o relaxamento
automático da prisão preventiva,
uma vez que esta constitui uma nova medida cautelar imposta por decisão fundamentada. A decretação da prisão preventiva
supera eventuais vícios do flagrante, mantendo o paciente preso sob outros fundamentos previstos no art. 312
,
do Código de Processo Penal, como a necessidade de garantia da ordem pública.

Nas suas razões,
o
s
impetrante
s
sustenta
m
, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada sem apresentar elementos concretos que evidenciem a gravidade específica do delito ou justifiquem a necessidade da custódia cautelar. Alega
m
,
ainda
,
que a audiência de custódia ocorreu fora do prazo legal e que o paciente, primário, menor de 21 anos, com residência fixa, emprego formal e sem antecedentes, poderia ser submetido a medidas cautelares alternativas, nos termos do artigo 319
,
do CPP.

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em análise, necessário destacar
que não se mostra suficiente a autoridade coatora
presumir
que o paciente teria praticado o crime de roubo pelo simples fato de supostamente integrar uma
organização criminosa
,
sem qualquer prova concreta
dessa vinculação. Ademais, a decisão não pode se
fundamentar apenas na gravidade objetiva do delito
, pois é indispensável a demonstração de elementos específicos e individualizados que justifiquem a necessidade da prisão preventiva, sob pena de afronta aos princípios da
presunção de inocência
e da
fundamentação adequada das decisões judiciais
.

Em consulta aos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste
Poder Judiciário, afere-se que o
ora paciente
GUILHERME RODRIGUES PLACIDO
(CPF n.
061.274.991-60
), além da ação penal que originou a presente ação constitucional, não registra no
PJe
de primeiro grau nenhuma ação p
enal em que figure como suspeito.

Nesse contexto, a desproporcionalidade da medida cautelar, na específica hipótese dos autos se vislumbra de plano, já que a decisão entendeu devida a prisão preventiva d
a
paciente com base na gravidade abstrata do delito, sem, no entanto, ter apontado elementos concretos que, efetivamen
te, ao menos evidenciassem que o

paciente
, em liberdade, pudesse colocar em risco a ordem pública ou econômica ou ainda se furtar à aplicação da lei penal.

Ao que tudo indica a determinação de segregação provisória se deu pelo fato de
o
paciente, em tese, participar de organização criminosa (PCC), entretanto, sem
que haja
comprovação concreta da alegação.

Verifica-se da decisão que decretou a segregação que o vínculo com organizações criminosas foi absolutamente sedimentado em presunção e em uma probabilidade altamente hipotética
ao descrever a ação do paciente e do menor
, pois assim regist
rou o juiz:
essa escolha sugere a possibilidade de que a ação tenha sido empreendida por ordem de uma terceira pessoa ou em obediência a instruções de uma organização criminosa da qual o custodiado, ou o adolescente, possam integ
rar ou manter algum tipo de vinculação.

Acerca do tema
o Superior Tribunal de Justiça entende que:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. Tese de necessidade de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Presunção de que o agravado é membro de organização criminosa com base na quantidade da droga. Impossibilidade. 3.
A participação do réu em organização criminosa deve ser comprovada nos autos, inadmitida a presunção
. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento. (STF - RHC: 167740 MS 0189851-74.2018.3.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/12/2020)

(grifos meus).

Embora se alegue que o paciente tenha participado de um roubo, a autoridade coatora
não apresentou qualquer prova concreta
que demonstre sua vinculação a uma organização criminosa ou que sustente a necessidade de manutenção da custódia. Além disso, a fundamentação para a prisão preventiva
se limitou à gravidade abstrata do delito
, sem indicar fatos específicos que comprovem o risco à ordem pública ou
o
periculum
libertatis
, como exige o artigo 312
,
do Código
de Processo Penal.

Ainda,
considerando
que o
paciente não ostenta antecedentes e
tem
apenas 18 anos de idade
, não se tem como suficiente a fundamentação para restrição d
e sua
liberdade
,
de modo
que a substituição desta por outras medidas diversas da prisão se mostram
, no meu entender,
mais adequadas e suficientes na hipótese
dos autos
.

Com efeito
,
dispõe o art. 282
,
do CPP
,
que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

(...)
.

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
. (grifos meus).

Ainda no que
pertine
ao
paciente, levo em consideração a
sua
pouca
idade,
já
que possui apenas 18
(dez
oito
) anos
. Nesse sentido
:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO PREVENTIVA (ART. 312, CPP) - INOCORRÊNCIA - DECISÃO QUE EXPÕE, AINDA QUE DE MANEIRA SUCINTA, A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E A NECESSIDADE DO CLAUSTRO PROVISÓRIO PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - TODAVIA, VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ERGÁSTULO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS - PACIENTE DE 19 ANOS DE IDADE, PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES, COM
RESIDÊNCIA FIXA, QUE NÃO APARENTA POSSUIR UMA PERICULOSIDADE SOCIAL - DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA. 1 - Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o sujeito não aparenta uma periculosidade social e a situação concreta não é de gravidade demasiadamente expressiva.
Logo, se o encarcerado é um jovem, que conta com 19 (dezenove) anos de idade, primário, de bons antecedentes e com residência fixa no distrito da culpa; infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a vinculação do sujeito às restrições não prisionais do art. 319 do Código de Processo Penal, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir. Constrangimento ilegal evidenciado.
Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. (N.U 1008117-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 23/05/2023)
(grifos meus).

Consider
ando a condição inicial de ser o acusado tecnicamente primário
, dispõe de predicados favoráveis, é menor de 21 anos, a ausência de informações concretas acerca de sua ligação com organizações criminosas e por se tratar de crime cometido sem violência, tais aspectos sugerem que a prisão preventiva não se mostra necessária e que medidas cautelares menos severas se mostram, em princípio, suficientes.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS
E RECEPTAÇÃO -
DECRETO PREVENTIVO NA ORIGEM PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA E PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADOS
-
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM MERAS CONJECTURAS - PREDICADOS PESSOAIS EXISTENTES - PACIENTE SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS - MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP SUFICIENTE AO CASO
- PEDIDO PROCEDENTE,
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
- LIMINAR CONFIRMADA - ORDEM CONCEDIDA. A privação da liberdade antes da sentença definitiva é medida de exceção, só podendo ser admitida mediante comprovada necessidade, segundo o previsto na lei processual penal. Assim,
a
decisão que decreta ou mantém a prisão cautelar deve ser fundamentada, apontando, no caso concreto, os motivos pelos quais se entende presentes quaisquer das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, ao passo que, não se vislumbrando na decisão a indicação de motivos idôneos à prisão, impõe-se a concessão da ordem
.
Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública, quando restar demonstrada a desproporcionalidade, fazendo-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP
. (N.U 1013848-30.2018.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 13/02/2019,
Publicado
no DJE 19/02/2019)
.
(grifos meus).

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes as circunstâncias que demonstrem de forma efetiva a periculosidade d
este
para a sociedade, que possa obstruir a continuidade do processo penal ou que dificulte sua localização.

É pertinente mencionar o que disse o Ministro Rogério
Schietti
, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação:
Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão

(
obiter

dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.07.2024).

Entendo, portanto, que no caso em tela, a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque em termos de medidas cautelares pessoais, o
J
uiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer
ministerial,
CONCEDO A ORDEM
em favor de
Guilherme Rodrigues Placido
, para
fins de
substituir a prisão preventiva por medidas cautelares
diversas (artigo
319
,do
CPP
)
,
dentre as quais estabeleço as seguintes, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que
,
porventura
,
entenda necessárias, tudo com o objetivo de garantir a instrução e propiciar eventual aplicação da lei penal:

I) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas na origem, para informar e justificar suas atividades;

II) Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial;

III) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
.

COMUNIQUE-SE
o Juízo
a quo
para fins de expedição do
A
lvará de
S
oltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024